Tribunal: TCU
Processo: 020.226/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16624/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 020.226/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelina Lourenco (XXX.847.827-XX); Arli Cortes Magalhaes (XXX.027.597-XX); Gilza Tereza Cerqueira Bernardazzi (XXX.907.557-XX); Marcia Barcellos da Costa (XXX.813.387-XX); Maria Celia da Costa Rodrigues (XXX.377.997-XX); Nilza Castro de Mendonca (XXX.280.187-XX); Rozenilda Guimaraes de Menezes (XXX.207.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.